Tribunal: STF
Processo: ARE 1487855
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Na petição de agravo regimental, a parte recorrente não impugnou o fundamento utilizado pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso extraordinário, qual seja, a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Dessa forma, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.